Tribunal: CARF
Processo: 10183.723258/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONTRIBUIÇÃO. PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. ENTENDIMENTO STJ. RECURSO REPETITIVO. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo contribuinte.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância, gera autonomamente direito a crédito básico na condição de serviço utilizado como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado, porquanto resta compreendido no núcleo do propósito econômico pessoa jurídica.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
FRETE. PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADA A OPERAÇÃO.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. CABIMENTO. REsp no 1.767.945/PR. É cabível a atualização monetária pela SELIC de pedido de restituição de PIS/COFINS diante da comprovação de oposição ilegítima do Fisco, tendo em vista que a tese firmada pelo STJ no REsp no 1.767.945/PR, em sede de recurso repetitivo, amplia a análise para além do IPI, abrangendo todos os casos envolvendo tributos sujeitos ao regime não-cumulativo. Neste sentido, a interpretação firmada esclarece que as regras previstas nos arts. 13 e 15, VI, da Lei n°10.833/2003 aplicam-se tão somente às situações de prerrogativa exclusiva do contribuinte, não alcançando as situações em que a correção monetária venha a representar reparação de prejuízo pela morosidade da Administração Pública no exercício de suas funções.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.723258/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.649 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONTRIBUIÇÃO. PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO
DE
INSUMOS.
ENTENDIMENTO
STJ.
RECURSO
REPETITIVO.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos, o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a
atividade econômica realizada pelo contribuinte.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância,
gera autonomamente direito a crédito básico na condição de serviço utilizado
como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado, porquanto resta
compreendido no núcleo do propósito econômico pessoa jurídica.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo,
possível a concessão do crédito.
FRETE. PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE DESDE QUE
COMPROVADA A OPERAÇÃO.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO
FISCO. CABIMENTO. REsp no 1.767.945/PR. É cabível a atualização
monetária pela SELIC de pedido de restituição de PIS/COFINS diante da
comprovação de oposição ilegítima do Fisco, tendo em vista que a tese firmada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.723258/2013-63
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

pelo STJ no REsp no 1.767.945/PR, em sede de recurso repetitivo, amplia a
análise para além do IPI, abrangendo todos os casos envolvendo tributos
sujeitos ao regime não-cumulativo. Neste sentido, a interpretação firmada
esclarece que as regras previstas nos arts. 13 e 15, VI, da Lei n°10.833/2003
aplicam-se tão somente às situações de prerrogativa exclusiva do contribuinte,
não alcançando as situações em que a correção monetária venha a representar
reparação de prejuízo pela morosidade da Administração Pública no exercício
de suas funções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para rejeitar as preliminares e, no mérito, reverter as glosas sobre: 1 - dos
fretes aplicados no transporte de aquisições de insumos sujeitos a alíquota 0% e suspensão do
PIS/COFINS; 2 - dos fretes aplicados na operação de transferências de mercadorias e de
produtos acabados exceto quando não comprovados; 3 - energia elétrica, apenas a demanda
contratada, não TILP, multas e juros. 4 – E, finalmente, conceder a correção do crédito
reconhecido, a partir do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo
ressarcimento. Vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges no item 1. Votou pelas conclusões
o conselheiro Marcos Antônio Borges no item 2.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 11-061962 da
DRJ/REC que, por unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator, julgar procedente em
parte a manifestação de inconformidade para reverter a glosa dos créditos do PIS e Cofins
relativos ao valores de crédito violeta e de benefício fiscal do ICMS constantes da fatura de
energia elétrica, mas não admitir direito creditório adicional a ser ressarcido/compensado.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra indeferimento parcial de
Pedido de Ressarcimento cumulado com Declaração de Compensação (PER/DCOMP) cujos
créditos são relativos à Cofins não cumulativa.
Na Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT no 0183/2018, de 11/10/2018,
referendada pelos Despachos Decisórios deste processo e de mais seis, consta um resumo dos
Pedidos de Ressarcimento (PER), com o valor do crédito requerido em cada um deles
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

(acrescentei na coluna à esquerda os números dos respectivos processos, abaixo dos números de
cada PER), a saber:

Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

O Auditor-Fiscal informa que o contribuinte apresentou inicialmente seus
pedidos por meio de PER/DCOMP eletrônico, que o Sistema de Controle de Créditos - SCC os
apreciou e, embora tenha havido as análises não foram emitidos despachos decisórios, e que
posteriormente
o
contribuinte
apresentou
formulários
solicitando
ressarcimentos
complementares, sob a alegação de que o programa impediu a retificação dos PER
eletronicamente. Em seguida relaciona as DCOMP vinculadas aos sete processos citados.
Também informa que o contribuinte foi intimado, em 09/05/2018, por meio da
Intimação Seort - DRF - Cuiabá/MT n° 0384/2018, a apresentar a documentação comprobatória
de seu direito creditório, e passa a fundamentar a análise e demonstrar as bases de cálculo dos
créditos admitidos e das glosas em todos os anos de 2011 (ver em cada um dos dez itens adiante
as colunas BC, Glosa e Valor Aceito) considerando o seguinte, tudo conforme a referida
Informação Fiscal:
O pleito da entidade será analisado a luz dos ditames
constantes da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de
2002, Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Lei n°
10.925, de 23 de julho de 2004, Lei n° 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, Instrução Normativa SRF n.0 247, de 21
de novembro de 2002, Instrução Normativa SRF n.° 404, de
12 de março de 2004, Instrução Normativa RFB n° 1.717,
de 18 de julho de 2017, bem como demais preceitos atinentes
à matéria.
DA ANÁLISE DO CRÉDITO PLEITEADO
Em atendimento à intimação 0384/2018 - SEORT/DRF-CBA,
de 09 de maio de 2018, o contribuinte apresentou, em
01/06/2018, resposta sobre o detalhamento de seus processos
produtivos, relação em planilha digital dos créditos relativos
a "Aquisição de bens utilizados como insumo", "Aquisição de
serviços utilizados como insumo" e "Despesas de energia
Elétrica" e cópias em pdf das faturas de energia elétrica.
Em 02/07/2018, o contribuinte apresentou nova resposta à
intimação, juntando três arquivos em pdf relativos a rubrica
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

"Despesas de Aluguéis de prédios locados de pessoa
jurídica" e uma planilha com a relação das operações que
tomou crédito relativas à rubrica "Outras operações com
direito a crédito", bem como com cópias em pdf dos
documentos comprobatórios de tais operações.
Por fim, em 24/07/2018, o contribuinte apresentou nova
resposta à intimação, apresentando uma planilha com a
relação das exportações realizadas no período.
A verificação dos diversos itens que a empresa indicou como
geradores de crédito nas DACONs referentes ao período,
será realizada a seguir.
1 — Aquisição de bens utilizados como insumo
O contribuinte apresentou a relação das operações das quais
tomou crédito por meio de planilha. As operações relativas
NF-e tiveram seus dados cruzados com a base do SPED por
meio de sua chave de acesso.
Foram objeto de glosa valores referentes a mercadorias não
tributadas pelo PIS e a pela COFINS, como bens isentos,
sujeitos à alíquota zero, etc. Também foram objeto de glosa
as notas fiscais não constantes na base do SPED, por falta de
apresentação da documentação comprobatória.
(...)
2 - Aquisição de serviços utilizados como insumo
O contribuinte subdividiu os créditos referentes a serviços
em 3 grupos. No primeiro grupo o contribuinte creditou-se
de fretes sobre compras relativos a bens não tributados como
soja comprada com suspensão e produtos sujeitos à alíquota
zero. Ainda no primeiro grupo relacionou notas fiscais de
serviço, para os quais não apresentou nenhum documento
comprobatório das operações.
No segundo grupo o contribuinte relacionou CT-e de
movimentação interna entre as filiais da empresa, que tem
como emitente e destinatário o próprio contribuinte, de soja
em grãos adquirida com suspensão, e com a relação de
empresas supostamente subcontratadas para realizar o frete.
No terceiro grupo, por sua vez, o contribuinte relacionou
operações que tiveram ele mesmo como fornecedor, relativas
ao transporte de soja em grãos adquiridas de terceiros, que
não geraram documentos na base do SPED, tão pouco
tiveram sua documentação comprobatório apresentada.
Os valores apresentados pelo contribuinte foram glosados
por quatro motivos.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

Os valores referentes a serviços prestados mediante Nota
Fiscal de Serviço foram glosados pela falta de apresentação
de tais documentos.
Os valores referentes a frete sobre compras foram glosados
pois o frete sobre compras, embora possa se incorporar ao
custo do bem utilizado como insumo, somente pode
incorporar-se
caso
os
insumos
sejam
passíveis
de
creditamento. Como os fretes são referentes a produtos não
tributados, não são passíveis de creditamento.
Os valores referentes a movimentação interna entre filiais da
empresa, ainda que por meio de subcontratação também não
se caracterizam nas hipóteses de creditamento, pois não se
enquadram no conceito de insumo.
Por fim, os valores referentes a operações que tiveram o
próprio contribuinte como fornecedor também não são
passíveis de creditamento, uma vez que o contribuinte não
pode se creditar de suas próprias operações.
(...)
3 - Despesas de energia elétrica
O contribuinte relacionou as faturas de energia elétrica das
quais tomou crédito. Dos valores apresentados foram
glosados os valores das faturas relativos a operações que
não representam o consumo de energia, entre elas: Demanda
Contratada, Contribuição para a Iluminação Pública,
Multas, Juros, Despesas referentes a emissão de segunda via
da fatura, valores referentes a créditos que reduziram o valor
pago da fatura (como crédito violeta) e valores destacados
como benefício de ICMS que integraram o valor da fatura.
(...)
4 - Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa
jurídica
O contribuinte apresentou três documentos referentes às
operações de alugueis de prédios.
O primeiro deles é referente a um aditivo de contrato, que
prevê a possibilidade de renovação do contrato de
arrendamento de uma Unidade Armazenadora, até o final do
ano de 2010. Portanto, não serve de comprovação para as
operações referentes ao período de 2011, e ainda que a
previsão se estendesse até o ano de 2011, não seria suficiente
para comprovar a renovação do mesmo.
O segundo documento apresentado é um aditivo a um
contrato
particular
de
arrendamento
de
unidades
armazenadoras e de complexo industrial. Este aditivo se
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

refere ao período referente às safras 2011/2012 e tem como
valor correspondente em moeda nacional o equivalente a
US$ 2.500.000,00, a serem pagos em três parcelas anuais de
igual valor, nas datas 20 de abril, 20 de agosto e 20 de
dezembro de cada ano, com base na cotação do dólar no dia
anterior ao pagamento, ao preço do dólar fiscal divulgado
pelo SISBACEN.
O terceiro documento, por sua vez, é um instrumento
particular de subarrendamento de imóvel rural com parque
industrial para armazenamento e beneficiamento de produtos
agrícolas, para o qual a subarrendante se comprometeu a
pagar para o período de 2011 duas parcelas no valor de US$
127.500,00 até o quinto de útil dos meses de maio e
novembro.
O contribuinte não apresentou a planilha de apuração dos
créditos referentes a aluguéis por operação. Desta forma,
calcula-se o valor passível de creditamento com base nos
contratos apresentados.
(...)
5 - Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
locados de pessoa jurídica
O contribuinte não apresentou a relação das operações das
quais
tomou
crédito,
nem
qualquer
documento
comprobatório.
(...)
6 - Despesas de armazenagem e frete na operação de venda
O contribuinte não apresentou a relação das operações das
quais
tomou
crédito,
nem
qualquer
documento
comprobatório.
(...)
7 - Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
O contribuinte não apresentou a relação das operações das
quais
tomou
crédito,
nem
qualquer
documento
comprobatório.
(...)
8 - Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-
Cumulativa
O contribuinte não apresentou a relação das operações das
quais tomou crédito, nem qualquer documento comprobatório. Destaca-se, ainda, que os créditos
decorrentes de Devoluções de Venda não são ressarcíveis
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

por se tratar de créditos que por natureza são vinculados a
receitas de mercado interno tributadas.
(...)
9 - Outras operações com direito a crédito
O contribuinte creditou-se basicamente de gastos relativos a
Despesas cobradas pelas Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica - CCEE. Entre as operações relacionadas, o
contribuinte elencou operações relativas a despesas de
liquidação, encargos, penalidades e contribuições mensais.
No entanto, pelas mesmas razões que é permitido o
creditamento exclusivamente sobre a energia consumida pela
empresa e não sobre o valor total da fatura, as despesas
relativas à aquisição de energia não podem ser creditadas.
(...)
10 - Crédito Presumido sobre Atividades Agroindustriais
O
contribuinte
sustenta
que
realiza
atividades
agroindustriais (beneficiamento de grãos), quais sejam,
limpeza, secagem, classificação e armazenagem de grãos in
natura. Nesta condição de produtor, portanto, faria jus ao
crédito presumido apurado na forma do disposto no art. 8°
da Lei n° 10.925/2004 c/c o art. 56-A da Lei n° 12.350/2010,
acrescido pela Lei n° 12.431/2011. Sustenta, ainda, que, em
sendo agroindústria, não poderia ser enquadrada na
categoria de cerealista, cujo conceito legal é definido pelo
art. 8°, §1°, inciso I, da Lei n° 10.925/2004, para a qual, por
sua vez, não há previsão legal de apuração de crédito
presumido de PIS/COFINS.
O argumento central do contribuinte para demonstrar que
não se enquadra no conceito de cerealista é que a mesma
realiza atividade de secagem. No seu desacertado
entendimento, a Lei n° 11.196/2005, ao suprimir o termo
"secar" da redação do inc. I do §1° do Art. 8° da Lei n°
10.925/2004 teve a intenção de reduzir/ restringir o conceito
de cerealista, considerando nesta categoria apenas aquelas
empresas que realizam exclusivamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar. A partir
desta nova redação, ainda segundo o entendimento da
impetrante, as pessoas jurídicas que realizam a atividade de
secagem estariam automaticamente enquadradas no conceito
de produtor (Art. 8°, caput), haja vista que "secar faz parte
do processo de beneficiamento, não abrangido pela atividade
meramente comercial de cerealista".
Primeiro. Diversamente do que o contribuinte alega, a Lei
11.196/2005, ao suprimir o termo "secar" do inc. I do §1°
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, ampliou o conceito de
cerealista e não o restringiu ou o "esclareceu". Senão,
vejamos.
De acordo com a nova redação do dispositivo, cerealista é
aquele que exerce "cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar (..)". Note
que a Lei utiliza o termo "cumulativamente'" e não
"exclusivamente". Ou seja, a Lei não impõe a
obrigatoriedade de que a empresa exerça somente
(exclusivamente) as 04 atividades elencadas. Nem faria
sentido, afinal, fosse diferente, o conceito de cerealista se
tornaria demasiadamente restrito, não levando em conta a
potencial variedade de formas de atuação organizacional
para atender demandas diversas e mutáveis que compõem a
realidade fática deste ramo de negócio. Assim, a realização
de outra atividade não expressamente prevista no conceito
legal, por si só, não é suficiente para desenquadrar a
empresa do conceito de cerealista, cuja atividade primordial
é a comercialização de grãos.
Outrossim, o legislador, ao retirar o termo "secar" da
redação original, almejou ampliar o conceito de cerealista
para enquadrar outras empresas nessa espécie, inclusive
aquelas que não realizam a atividade de secagem. A prova
incontestável desse entendimento encontra-se no trecho
abaixo, extraído do DIÁRIO DO SENADO FEDERAL, de 26
de outubro de 2005 (página 36.864), que contém, entre
outros, a justificativa do legislador para a alteração na
redação do conceito de cerealista, incluída pelo Projeto de
Lei de Conversão (CN) n° 28/2005, o qual culminou na Lei
n° 11.196/2005:
O conceito de cerealista foi aprimorado, retirando-lhe a
obrigatoriedade de secar o grão, de forma a facilitar o
aproveitamento do crédito presumido a que faz jus o
adquirente do grão. (grifos nossos).
É dizer, ao retirar a obrigatoriedade de secar o grão, a Lei
teve por finalidade incluir no conceito de cerealista novas
empresas e não excluir aquelas que realizam a atividade de
secagem, como sustenta a impetrante.
Ressalte-se que o aproveitamento do crédito presumido é
permitido ao adquirente do grão quando o produto é
adquirido de cerealista. Não há previsão legal para que o
próprio cerealista se aproveite do crédito presumido.
O simples fato de uma pessoa jurídica realizar qualquer
atividade além de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar não a torna, per se, um produtor nos termos do
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

Art. 8°, caput, autorizado a apurar crédito presumido de PIS
e COFINS.
Para tanto, é condição sine qua non que a empresa realize
processo de industrialização/produção, notadamente nos
termos do art. 4° do Regulamento do IPI - Imposto sobre
Produtos Industrializados (RIPI), Decreto n° 4.544/2002,
posteriormente revogado pelo Decreto n° 7.212, de 2010,
cujas modalidades são a transformação (inc. I), o
beneficiamento (inc. II), a montagem (inc. III), o
acondicionamento ou reacondicionamento (inc. IV) e a
renovação ou recondicionamento (inc. V).
A impetrante alega que realiza atividades agroindustriais de
beneficiamento de grãos, especificamente a limpeza,
secagem, classificação e armazenagem de grãos in natura.
Todavia, essas são exatamente as atividades inerentes a uma
empresa cerealista, para a qual o legislador expressamente
fez questão de dar tratamento diferenciado em relação às
pessoas jurídicas que efetivamente realizam algum processo
de produção ( Art. 8°, caput X Art. 8°, §1°, inc. I ). A Lei,
inclusive equipara o cerealista à pessoa física, permitindo
que o adquirente (produtor) de seus bens apure crédito
presumido de PIS/COFINS, respeitadas as condições legais.
Ademais, não há que se falar em beneficiamento, em termos
legais, da soja ou milho pela impetrante. As atividades
realizadas pela mesma (limpeza, secagem, classificação e
armazenagem) não tem como resultado a modificação da
natureza, do funcionamento, do acabamento ou da finalidade
produto (art. 4°, caput, do RIPI/02 e RIPI/10). Pelo
contrário, a impetrante, na qualidade de cerealista, recebe
como entrada grãos (soja, milho, etc.) e entrega na saída
(atividade de comercialização) exatamente o mesmo grão
que recebeu, inclusive com a mesma NCM - Nomenclatura
Comum do Mercosul.
As atividades realizadas de limpeza, secagem, classificação
e
armazenagem
dos
grãos
não
caracterizam
o
beneficiamento no estrito sentido legal. São necessárias,
efetivamente, apenas para manter o estado de conservação
dos
grãos
para
que
possam
ser
posteriormente
comercializados. A comercialização dos grãos é a atividade
precípua da impetrante. A atividade de secagem, fonte
principal da controvérsia, não passa de operação que tem
por finalidade reduzir o teor de umidade do produto a nível
adequado à sua estocagem por um período prolongado,
mantendo ao máximo a sua qualidade. Isso, em hipótese
alguma, pode ser considerado como processo de produção.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

A Lei 10.925/2004 previa o seguinte sobre tais créditos
presumidos (transcreve dessa Lei o art. 8o, caput e §§ 1o, I, II
e III, 3o, II, e 4o, I e II, bem como da Lei no 12.350, de 2010,
o art. 56-B).
(...)
Como se verifica na legislação, não dá direito ao
ressarcimento o total das aquisições a que se refere o Art. 8°
da lei 10.925, mas apenas aquelas aquisições que sejam
destinadas à industrialização, sendo vedado o creditamento
ao Cerealista. E a partir da lei 12.350, além das condição
anterior, somente são ressarcíveis as aquisições referentes às
saídas classificadas na posição 23.04 da NCM.
O contribuinte não apresentou a relação das operações das
quais
tomou
crédito,
nem
qualquer
documento
comprobatório. Uma vez que a legislação define uma
situação bem específica como geradora de crédito
presumido, e mais ainda com relação à sua parcela
ressarcível, torna-se impossível analisar tais créditos sem o
fornecimentos das operações que compuseram a base do
crédito pelo contribuinte. Portanto, tais valores foram
integralmente glosados.
Na parte final da Informação Fiscal são consolidados os
valores das glosas, como segue:
RESULTADO
DA
ANÁLISE
DO
CRÉDITO
PLEITEADO
Uma vez encerrada a análise dos itens em relação aos quais
a empresa pleiteou créditos, serão apresentados a seguir os
resultados obtidos.
Segue a tabela abaixo com os valores referentes a análise de
créditos
solicitados
pelo
contribuinte.
Os
valores
apresentados na coluna "BC Ajustada" representam os
valores aceitos após a análise dos créditos pleiteados.

Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

De acordo com os DACONs entregues, o contribuinte optou
pelo método de determinação dos créditos de PIS/Cofins com
base na proporção da receita auferida no mercado interno e
no mercado externo, em relação à receita bruta auferida.
No quadro, a seguir, são apresentados os percentuais
encontrados utilizados no rateio dos créditos.

Dos Créditos Passíveis de Ressarcimento
Dos créditos apurados na forma do artigo 3° da Lei n°
10.637/2002 e artigo 3° da Lei n° 10.833/2003, são passíveis
de
ressarcimento
aqueles
vinculados
à
receita
de
exportação, conforme previsto nos §§ 1° e 2° do artigo 5° da
Lei n° 10.637/2002 e §§ 1° e 2° do artigo 6° da Lei n°
10.833/2003, observados os percentuais de rateio da Receita
Bruta, nos valores abaixo:

Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

Em virtude do reconhecimento parcial dos créditos
ressarcíveis para o período, as DCOMPs a eles atreladas
não são passíveis de homologação, ressalvadas aquelas
homologadas tacitamente, após o decurso de cinco anos.
O Despacho Decisório, levando em conta as verificações acerca do direito
creditório realizadas e registradas no âmbito do Dossiê n° 10010.012155/0518-77 e referendando
a Informação Fiscal SEORT/DRF- Cuiabá/MT n° 0183/2018, concluiu:
a) pelo reconhecimento, em parte, do direito creditório
pleiteado;
b) pelo INDEFERIMENTO dos pedidos de ressarcimento
complementares, apresentados por meio de formulário, de
que trata o Quadro I;
c) pela HOMOLOGAÇÃO TÁCITA da DCOMP n°
28994.55000.310112.1.3.09-9839;
d) pela NÃO HOMOLOGAÇÃO das demais compensações
efetuadas por meio das Declarações de Compensação
elencadas no Quadro II, deste despacho;
e) em consonância com o disposto nos §§ 6°, 7° e 8° do
artigo 74 da Lei n° 9.430/96, pela COBRANÇA dos débitos
indevidamente compensados, sem prejuízo das disposições do
§ 17 do mesmo artigo.
As fls. 307/310 contêm um outro Despacho Decisório, de no 2592/2018,
prolatado em 31/10/2018, não admitindo a DCOMP retificadora no 02819.97354.241018.1.7.09-
7749, que pretendia retificar a DCOMP no 30321.91496.310317.1.3.09-9600 (essa não
admissibilidade não é contestada).
Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva, o contribuinte afirma
inicialmente que é empresa sujeita a apuração das contribuições do PIS e Cofins pela sistemática
da não cumulatividade, que “desenvolve atividades agroindustriais e produz as mercadorias
classificadas na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, nos Capítulos 10, 12, 15 e 23
ambas relacionadas no Caput do Art. 8° da lei 10.925/2004 e, exaustivamente normatizada pela
IN SRF 660/2006”, “Efetua em seguida operações no mercado interno e realizando exportações
diretas e indiretas”, e que na condição de agroindústria “acumulou créditos de PIS e COFINS
passíveis de ressarcimento, pelas aquisições (custos, despesas e demais encargos), em
conformidade com o Art. 3° da lei 10.637/2002 e 10.833/2003, vinculados à receita de
exportação, relativamente ao ano calendário de 2011”.
Alega, preliminarmente, decadência, levando em conta que teve ciência do
Despacho Decisório em 16/10/2018. Menciona o art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN),
doutrina sobre o seu § 4o, a Súmula 555 do STJ e os Acórdãos do CARF nos : 204-02.964; 108-
09.565 e 203-11.648, e alega “Decadência do Fisco lançar eventuais diferenças de créditos e/ou
débitos, relativamente ao exercício de 2011”.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

No mérito, considera que “A decisão a ser proferida merece considerar: o
GATT (acordo internacional do qual o País é subscritor); o Princípio Constitucional da Não
Cumulatividade para as Contribuições Sociais, o §12° da CRFB/88; a luz do constante na Lei
n° 5.172 (CTN); Lei n° 10.637 (Pis); Lei n° 10.833 (Cofins); Lei 10.925/04 (Crédito
Presumido); Lei n° 12.350; Instrução Normativa da SRF n° 660/2006; O conceito de
Atividade Agroindustrial constante no Inc. I do Art. 6 da IN SRF 660/2006; As aquisições
constantes do Art. 7 da IN SRFB 660/2006; Os produtos relacionados no Inc. I do Art. 5 da
IN SRF 660/2006; a derrogação do Inc. I, e II do §4° do Art. 8 da Lei 10.925/04 promovida
pelo Art. 17 da Lei n° 11.033/04; bem assim, demais legislação aplicável e mencionada” na
Inconformidade.
Anota que o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, deve ser interpretado como
norma geral para o regime não cumulativo de PIS e Cofins, em vez de restrito ao REPORTO,
mencionando os Acórdãos do STJ REsp 1267003/RS e AgRg no REsp 1051634/CE, e que
segundo no REsp no 1.221.170/PR, julgado sob o rito dos Repetitivos, o mesmo STJ assentou
que o conceito de insumos constante do inciso II do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003,deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância para a
atividade econômica do contribuinte.
Passa então, no tópico IV – DOS INSUMOS, a expor os fundamentos
contrários ao trabalho fiscal, ora resumidos sob os títulos que repito, incluindo a numeração.
4.1 - AQUISIÇÃO DE BIOMASSA, CAVACO E LENHA
Afirma que “Ao efetuar a análise do direito creditório do período, entendeu a
fiscalização que a Contribuinte teria apurado crédito sobre insumos não tributados pelo PIS e
Cofins (isentos, sujeitos a alíquota zero), realizando o indeferimento dos créditos ao argumento
de que teriam sido indevidamente apurados”, que esses insumos “cujo crédito foi indeferido pela
fiscalização, se tratam essencialmente de lenha, descrito nos documentos fiscais como
biomassa, cavaco e lenha que, adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, não
possuem nenhuma previsão legal para deixar de sofrer incidência de PIS e Cofins na etapa
anterior, seja pelo instituto da isenção, da suspensão ou alíquota 0%”, e que são “insumos
essenciais e relevantes na sua atividade e, que sofrem a incidência de PIS e Cofins na etapa
anterior, uma vez que adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no Pais”, e “Portanto, merece
ser mantido o crédito apurado sobre o total das aquisições relacionadas no demonstrativo
apresentado para atendimento de intimação em 01/06/2018 (Anexo 1).
4.2 - DOS SERVIÇOS DE FRETES UTILIZADOS COMO INSUMOS
4.2.1
-
DOS
FRETES
APLICADOS
NO
TRANSPORTE
DE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS SUJEITOS A ALÍQUOTA 0% E SUSPENSÃO DO PIS E
COFINS
Defende o direito a créditos das duas Contribuições decorrentes de fretes para
o transporte de insumos com alíquota zero ou suspensão. Argui que "o frete não é aquisição
com alíquota zero ou suspensão e, sim, operação regularmente tributada de PlS e Cofins, daí a
não cumulatividade prever o direito ao crédito pelo adquirente“, que “uma coisa é a mercadoria
outra coisa é o frete”.
Cita o Acórdão CARF no 3402-003.520 e Recursos Especiais n°s
1.221.170/PR e 1.215.773-RS, deste transcrevendo trechos dos votos do Relator, Min. Cesar
Asfor Rocha, e do Min. Teori Albino Zavascki, observa que “O método para a apuração dos
créditos da não cumulatividade do PIS e Cofins, não leva em conta a forma de tributação dos
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

fornecedores, (lucro real, presumido ou sistema simples), se o fornecedor está ou não sujeito a
não cumulatividade para o PIS e Cofins” e considera que a interpretação do Auditor-Fiscal,
vedando o crédito nas aquisições de fretes aplicados no transporte de mercadorias tributadas a
alíquota zero e suspensão, não tem amparo legal. Rejeita a utilização do inciso II do parágrafo 2o
do art. 10.833, de 2003, argumentando:
(...) Neste fundamento, claro está à vedação do direito ao crédito na aquisição
de mercadorias ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Definitivamente este não é o caso. Uma vez que os fretes são alcançados pelas
Contribuições. O fato da mercadoria adquirida ser tributada a alíquota zero e/ou suspensão,
não autoriza a extensão da interpretação no sentido de afastar o direito ao crédito nos serviços
contratados (fretes) e aplicados no transporte daquelas mercadorias.
A função primordial da mecânica da não-cumulatividade do PIS e Cofins é
evitar o "efeito cascata" da tributação. É tornar não cumulativo as receitas.
Assim sendo, ao contrário do entendimento adotado pelo agente fiscal, a
tributa-ção na operação anterior, torna legítimo o direito ao aproveitamento dos créditos sobre
as aquisições os serviços de fretes, conforme previsão legal contida no inciso IX combinado
com o inciso II do art. 3° da lei 10.833/2003.
Ao final do tópico requer “sejam mantidos os créditos apurados sobre o total
das aquisições de serviços de fretes aplicados no transporte de insumos utilizados em suas
atividades produtivas, uma vez que essenciais e relevantes na sua atividade econômica. Este foi
o entendimento do e. STJ no REsp n° 1.221.170/PR.”
4.2.2
-
DOS
FRETES
APLICADOS
NA
OPERAÇÃO
DE
TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS
Considerando que a transferência de insumos entre estabelecimento “não se dá
pela simples vontade da contribuinte em transferir a mercadoria de um estabelecimento para
outro, mas decorre da necessidade de se realizar esta operação, em virtude de diversos fatores
interligados a operação de produção e venda destas mercadorias”, representando custos
necessários e, daí, a essencialidade e relevância, vê o transporte em questão como “uma etapa
intermediária e essencial da operação de venda e para exportação, desta forma, estas
despesas quando suportadas pela recorrente são complementares as despesas com fretes sobre
vendas no ato da entrega da mercadoria ao adquirente, gerando direito ao crédito em ambas as
situações”.
Cita o Acórdão da CSRF do CARF no 9303-004.318 e os Acórdãos CARF nos
3401-002.075 e 3402-003.520, e argui que, “Assim, a contribuinte faz jus aos créditos apurados
sobre a totalidade das despesas com fretes, sejam despesas com fretes sobre vendas ou, despesas
com fretes aplicados nas transferências entre estabelecimentos.”
4.2.3 - DOS CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS (FRETES) EMITIDOS PELA PRÓPRIA CONTRIBUINTE
Explica que “não possui frota própria de caminhões para realizar serviços de
transporte, portanto as operações que a fiscalização afirma terem sido executadas pela
contribuinte, se tratam na realidade de subcontratação/afretamento de outras pessoas jurídicas”
e que “Para a realização do serviço de transporte (frete) pelo subcontratante foi emitido pela
contribuinte o CTRC conforme convênio SINEEF 6/89”, cujo art. 16 transcreve.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

Para o contribuinte se trata de custos por ela suportados, relativos a serviços de
frete adquiridos de pessoas jurídicas (transportadores) que efetivamente realizaram o transporte
da mercadoria, constituindo “serviço essencial e relevante, prestado por pessoas jurídicas,
conforme relação de operações apresentadas pela contribuinte em 01/06/2018, o crédito apurado
sobre estas operações merece ser mantido. (Anexo 2)”.
4.3 - DA ENERGIA ELÉTRICA
Refuta o entendimento do Auditor-Fiscal, de que “alguns valores constantes
nas faturas tais como Demanda Contratada, Contribuição para iluminação Pública, Multas, Juros,
valores de ICMS não representariam consumo de energia não poderiam compor a base de
cálculo dos créditos de PIS e Cofins, ocasionando o indeferimento de parte dos créditos apurados
pela contribuinte”.
O contribuinte considera que são custos integrados ao consumo de energia
consumida, e portanto o crédito deve ser mantido integralmente, com base no inc. II do § 1o do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o inc. III do mesmo artigo.
Finaliza afirmando que “Assim, merece ser mantido o crédito apurado pela
Contribuinte nesta rubrica, uma vez que apurados sobre o valor da nota fiscal.”
4.4 - DAS DESPESAS DE ALUGUÉIS LOCADOS DE PESSOAS
JURÍDICAS
Alega que faz jus a créditos sobre aluguéis de prédios pagos a pessoas
jurídicas, em face do inc. IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e “conforme comprovantes de
pagamentos apresentados no Anexo 3 e Anexo 4 da manifestação de inconformidade”.
4.5 - DOS FRETES APLICADOS NA OPERAÇÃO DE VENDAS
Invoca o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, ressalta que os fretes
desta rubrica são “serviços são essenciais e relevantes na atividade econômica da
Contribuinte, atraindo por consequência o enunciado do REsp n° 1.221.170/PR” e, por “ter
suportado o ônus da contratação do serviço de transporte, apurou créditos sobre as despesas de
fretes na operação de venda, conforme planilha contendo a relação das operações apresentadas
no Anexo 5 a manifestação de inconformidade”.
4.6
-
DOS
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO
DO
ATIVO
IMOBILIZADO
Invoca o inc. VI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, observa que “faz jus a
crédito sobre encargos de depreciação do ativo imobilizado” e deduz que “Desta forma apurou
créditos sobre encargos de depreciação do ativo imobilizado conforme planilha contendo a
relação das operações apresentadas em no Anexo 6 a manifestação de inconformidade”.
4.7 - DAS DEVOLUÇÕES DE VENDAS
Com base no inc. VIII do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, reividica créditos
sobre devolução de vendas, aduzindo que “Desta forma apurou créditos sobre as devoluções de
vendas conforme planilha contendo a relação das operações apresentadas no Anexo 7 a
manifestação de inconformidade.”
4.8 - DO CRÉDITO PRESUMIDO - Crédito Presumido sobre insumos
agropecuários utilizados nas Atividades Agroindustriais
4.8.1 - Considerações acerca do Trabalho do Auditor Fiscal
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

Rejeita a interpretação do Auditor-Fiscal, no sentido de que o contribuinte não
tem direito ao crédito presumido do PIS e Cofins estabelecido no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, argumentando:
O auditor fiscal funda sua opinião tão só no § 1°, Inciso I do art. 8° da Lei °
10.925/2004, combinado com as disposições contidas no § 4°, I e II do art. 8° da mesma Lei.
O proceder do Agente Fiscal ignorou que as atividades da Contribuinte
fundam-se no Caput do Art. 8 da Lei 10.925/2004.
Assim, revela o trabalho do auditor, ausência de interpretação sistemática e
descuido com evolução legislativa para o crédito presumido em comento.
Seu proceder, descuidou-se que as atividades desencadeadas pela
Contribuinte fundam-se no Caput do Art. 8 da Lei 10.925/04 (Atividades e rol de mercadorias
produzidas). Isto é, ocorreu a subsunção dos fatos a norma abstrata da lei!
Descuidou-se ainda, que o direito ao crédito presumido das Contribuições de
PIS e Cofins, igualmente fundam-se no Caput do Art. 8 da Lei 10.925/04 combinado com o Inc.
I do § 1° do mesmo diploma legal. Isto é, o direito ao crédito presumido reside nas aquisições
de pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no País. E, as alíquotas estão constantes do § 3° do
Art. 8 da Lei 10.925/2004 (transcreve, da Lei no 10.925, de 2004, o art. 8o, caput, § 1o, I, II e III,
§ 3o, II, e III, § 4o, I e II).
(...)
A desacertada conduta importou também na não constatação por parte do
Audi-tor Fiscal, de que o Caput do Art. 8 da Lei 10.925/04, remete expressamente o cálculo do
crédito presumido sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3° das Leis n°s
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Ainda, destacou o Auditor Fiscal que as novas atividades conferidas pela Lei
11.196/2005 ao Cerealista, conforme Inciso I do § 1 do Art. 8° da Lei 10.925/04, "almejou
ampliar o conceito do Cerealista". Tal conclusão, não encontra guarida nem na Lei, nem na
lógica. Uma vez que foi dispensado o Cerealista da atividade de "secar".
Ora, a atividade de "secar" importa em elevados investimentos em estrutura
física. Estrutura esta, não disponível na maioria dos Estabelecimentos que apenas promovem o
recebimento de insumos agropecuários direto do produtor rural, formam carga e, revendem
no mercado interno para a Pessoas Jurídicas Produtoras, tal como definido no Caput do Art. 8
da Lei 10.925/04.
Neste sentido é elucidativa a justificativa do legislador para a alteração na
reda-ção do conceito de cerealista, incluída pelo Projeto de Lei de Conversão (CN) n° 28/2005,
o qual culminou na Lei no 11.196/2005:
O conceito de cerealista foi aprimorado, retirando-lhe a obrigatoriedade de
secar o grão, de forma a facilitar o aproveitamento do crédito presumido a que faz jus o
adquirente do grão.(grifou-se).
Revela-se que o objetivo claro da Lei 11.196/2005 é o de facilitar o aprovei-
tamento do crédito presumido a que faz jus o adquirente do grão.
4.8.1.2 - Das Operações com Suspensão - Revogaçao Tácita do disposto no
§ 4, Incisos I e II, do Art. 8o da Lei 10.925/2004
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

Interpreta que o § 4o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, foi revogado
tacitamente, em face do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004 - que determinou a suspensão do PIS e
Cofins na hipótese do inc. I do § 1o do art. 8o da mesma Lei -, conjugado com o art. 17 da Lei no
11.033, de 2004 (equivalente ao art. 16 da MP no 206, de 2004). O contribuinte, transcrevendo os
dispositivos de lei que analisa, produz a seguinte exegese:
Importa lembrar que está-se diante das contribuições sociais não cumulativas
ao Pis e Cofins, nos termos do § 12 do art. 195 da CF/88. E, o objetivo principal deste modo de
tributar - NC - é evitar o efeito cascata. Isto é, a transferência do custo tributário para o preço
final praticado ao consumidor e a desoneração completa das mercadorias nacionais exportadas.
Consigne-se que a Contribuinte em causa é adquirente de insumos
agropecuá-rios de Pessoas Físicas e de Jurídicas com suspensão, todos residentes no País. E,
utiliza estes insumos agropecuários na produção das mercadorias constantes do Caput do Art. 8
da Lei 10.925/04 (mercadorias de origem vegetal, classificadas nos capítulos 8 a 12, 15 e 23,
todos da NCM, destinadas a alimentação humana ou animal).
Portanto, ainda que concedida a "suspensão" das contribuições nas
operações no mercado interno, pelo Legislador Ordinário, mediante o art. 9 da Lei 10.925/2004
e, em face destas operações, ter sido inicialmente vedado o direito ao crédito presumido e, dos
demais créditos, conforme constou do § 4, Incisos I e II do art. 8 da Lei n° 10.925/2004. Tal
vedação restou revogada tacitamente (derrogada) pela MP 206 de 06 de agosto de 2004
(referência ao art. 16 desta MP).
(...)
Por consequência, ao sintetizar - "não há previsão legal de apuração do
crédito presumido", descuidou-se da evolução legislativa que revogou tacitamente (derrogou) o
contido no § 4°, I e II, do art. 8° da Lei 10.925/2004, mediante Medida Provisória 206, de 6 de
agosto de 2004 em seu art. 16, já transcrito.
Isto é, em apenas seis dias após a entrada em vigor da Lei 10.925/04, que
deu-se em 01 de agosto de 2004, foi publicada a MP 206/2004 em 06 de agosto de 2004, com
vistas a adequar as disposições da Lei 10.925/04 ao Princípio Constitucional da Não
Cumulatividade (§ 12° do art. 195 da CF/88) com o claro propósito de evitar o efeito
"cascata".
O contido no art. 16 da MP 206, converteu-se no art. 17 da Lei n° 11.033, de
21 de dezembro de 2004. Portanto, conforme art. 2°, § 1° da LINDB - Decreto Lei 4.567/1942,
ocorreu a revogação tácita (derrogação) das disposições do § 4°, I, II do art. 8° da Lei
10.925/04.
(...)
Resta demonstrado que a evolução legislativa promovida pelo art. 17 da Lei n.
11.033, revogou tacitamente (derrogou) o contido no § 4°, I e II, do art. 8° da Lei 10.925/2004.
Pelo que não merece prevalecer a conclusão do Auditor no Ponto.
Destaca-se, todavia, que as atividades desencadeadas pela Contribuinte
fundam-se no Caput do Art. 8 da Lei 10.925/04.
4.8.1.3 - Do Direito a Compensação e Ressarcimento do Saldo Credor do
Crédito Apurado.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

Rejeita a aplicação do art. 56-B de Lei no 12.350, de 2010, incluído pela Lei no
12.431, de 2011, à situação dos autos. Refutando a Informação Fiscal - que além de considerar
não haver o credito presumido em favor do contribuinte, também considerou, em face desse
artigo, ser vedado o ressarcimento em geral na hipótese do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, já
que somente são ressarcíveis os créditos decorrentes das aquisições referentes ao farelo de soja
classificadas na posição 23.04 da NCM -, o contribuinte defende que “o direito ao
ressarcimento do saldo credor de Pis e Cofins apurado em face das exportações tem
fundamento legal no Art. 5 da Lei n° 10.637/2002 e no art. 6 da Lei ° 10.833/2003,
respectivamente”. Na seqüência, argui:
Ao que, acresce-se, as disposições do Art. 17 da Lei 11.033/2004 de 21 de de-
zembro de 2004, combinado com o art. 16 da Lei n° 11.116, de 18 de maio de 2005. E, mais
recente, o art. 56-A da Lei n° 12.350/2010 pela redação conferida pela Lei n° 12.431/2011.
Anota-se também que a manutenção do direito ao crédito das Contribuições
para o PIS e Cofins em virtude das operações ao abrigo da suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência, constantes do art. 17 da Lei n° 11.033, combinado com as disposições do
art. 16 da Lei n° 11.116 e demais, mereceu da Receita Federal do Brasil adequada
normatização para a compensação e/ou ressarcimento.
O contribuinte também se refere às Instruções Normativas da Receita Federal
que regulamentam o ressarcimento e a compensação, destacando que suas atividades “em tudo
amoldam-se ao conceito de Atividade Agroindustrial”.
4.8.2 - Insumos agropecuários utilizados em atividades agroindustriais
Afirma que, com fundamento no inc. II do artigo 3° das Leis 10.637, de 2002,
e 10.833, de 2003, combinado com o caput do art. 8° da lei 10.925, de 2004, “apurou crédito
presumido de PIS e Cofins sobre insumos agropecuários essenciais e relevantes na sua
atividade econômica, adquiridos de pessoas físicas e pessoas jurídicas com suspensão,
conforme planilha contendo a relação das aquisiçoes apresentadas no Anexo 8 a manifestação de
inconformidade, os quais foram utilizados na produção de mercadorias classificadas nos
capítulos 8 a 12, 15 e 23, todos da NCM (milho beneficiado, soja beneficiada, óleo de soja e
farelo de soja).”
Argui que suas atividades não o enquadram como cerealista, como entendeu a
fiscalização, mas como “empresa produtora das mercadorias”, nos termos do caput do art. 8° da
lei 10.925, de 2004, ou agroindústria, nos termos do “conceito positivo constante da IN SRF
660/2006”.
Destaca do caput do referido artigo 8o (na redação original) a referência a
pessoas jurídicas “que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos
Capítulos 2 a 4, 8 a 12 (...) 16 e 23” (negritos constantes na Manifestação de Inconformidade),
dizendo que é o seu caso porque “as mercadorias produzidas pelo contribuinte classificam-se nos
capítulos 8 a 12, 15 e 23, todos da NCM”, e assinala que adquire os bens de pessoas físicas ou
jurídicas com suspensão das Contribuições, detalhando e concluindo:
As aquisições de matérias-primas (produtos resultantes da atividade rural)
reali-zadas junto a pessoas físicas ou jurídicas com suspensão, são os insumos agropecuários
necessários para a obtenção das mercadorias - soja beneficiada e milho beneficiado, óleo e
farelo classificados na NCM respectivamente nos capítulos 8 a 12, 15 e 23, todos da NCM.
Não há que se falar em mercadorias classificadas nestes capítulos da NCM, sem que tenha-se as
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

matérias-primas provenientes da atividade rural, que são o principal "insumo" destas
mercadorias.
Logo, são os insumos agropecuários, essenciais e relevantes para a atividade
econômica da Contribuinte.
Portanto, em análise sistêmica, conclui-se que a Recorrente:
a) Efetua aquisições de insumos resultantes da atividade rural, Inciso II do
artigo 3° das Leis 10.637, 10.833 e Caput do art. 8° da Lei 10.925 (ver redação do art. 8°);
b) Cumpre as condições de ser Estabelecimento Produtor (instalações
adequadas e pessoal qualificado);
c) Realiza as atividades econômicas que a conceituam como Agroindústria
(Inc. I do art. 6° IN SRF 660) para o PIS e Cofins;
d) Produz as mercadorias classificadas na NCM capítulos 10, 12, 15 e 23 da
NCM ( ver Inc. I do art. 5 da IN SRF 660/2006);
e) Faz jus aos créditos presumidos de PIS e Cofins nos termos da Lei e da In
SRF 660/2006 (Ver arts. 7°, 6° e 5° da referida IN).
Menciona o Acórdão no 3202-001.618 (processo do mesmo contribuinte,
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA), onde foi reconhecido, por maioria, que o
contribuinte é uma agroindústria (no voto da Relatora naquele Acórdão, a questão é tratada no
tópico “Do crédito presumido referente às aquisições de pessoas físicas”, fls. 20/32 do Aresto).
Tece considerações sobre o crédito presumido em questão, interpretando que
não se trata de favor fiscal nem subsídio, mas de “um mecanismo encontrado pelo legislador
para operacionalizar de forma eficaz a mecânica da não cumulatividade, neutralizando a
incidência de PIS e Cofins nas etapas anteriores da produção, ocasionando a plena desoneração
tributária do custo da mercadoria exportada, conforme acordos internacionais existentes - GATT,
que tem como objetivo central remover e reduzir barreiras, e observar o Principio de Tributação
no Destino, que deve assegurar a total desoneração das mercadorias exportadas, visando a perene
competitividade”. Para o contribuinte “os créditos de PIS e Cofins, apurados sobre custos,
despesas e encargos, suportados pela pessoa jurídica, não se tratam de suspensão ou exclusão de
crédito tributário, que merece ser interpretado na forma
do disposto do art. 111 do CTN”, mencionando na linha de sua interpretação o
Acórdão do STJ no ° 1.215.773-RS e doutrina de Heleno Taveira Torres.
4.8.3 - AGROINDÚSTRIA - PROCESSO PRODUTIVO
Afirma que exerce atividade agroindustrial, nos termos do inc. I do art. 6° da
IN SRF no 660, de 2006, e especifica as mercadorias produzidas pelo contribuinte:

Deduz, então:
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

Da leitura sistêmica destes dispositivos legais, conclui-se que a Contribuinte,
de-sempenha as atividades agroindustriais e, tem o direito ao crédito presumido calculado
sobre o total de suas aquisições efetuadas de pessoas físicas e pessoas jurídicas com suspensão
das contribuições; pois as utiliza na produção das mercadorias classificadas nos capítulos 8 a
12, 15 e 23 todos da NCM. Tudo em conformidade com o art. 8° da Lei n° 10.925 e a IN SRF
660/2006.
Importante notar que as mercadorias classificadas na NCM nos capítulos 8 a
12 (grãos beneficiados), estão no mesmo fundamento das mercadorias que classificadas nos
capítulos 15 e 23 (óleo e farelo). Tanto na Lei como na IN.
4.8.4 - ATIVIDADE RURAL
Visando esclarecer a diferença entre atividade econômica de produção por ele
exercida (agroindústria) e a atividade rural, esta definida no art. 2° da Lei n. 8.023, de 1990,
argumenta:
Ora, a conclusão é lógica, clara, sistêmica e precisa. Pois, uma vez que a IN
SRF 660/2006, Inc. I do art. 6°, reconhece que o crédito presumido não é para quem planta,
cuida e colhe; pois excetua as atividades rurais das atividades da Agroindústria.
Importa constar que as mercadorias classificadas nos capítulos 8 a 12, 15 e 23
da NCM - nomenclatura comum do MERCOSUL, destinadas a alimentação humana ou animal
(logo não mais rural) são produzidas pela Agroindústria. Tudo nos exatos termos do Art. 5 e 6
da IN SRF 660.
Lógico, claro, sistêmico e preciso, é a Agroindústria, é a Recorrente! Que
utiliza os insumos agropecuários, adquiridos de produtor rural (atividade rural) na produção
das mercadorias classificadas nos capítulos 8 a 12, 15 e 23 todos da NCM. É a única forma de
produzir tais mercadorias.
4.8.5 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS UTILIZADOS
NA PRODUÇÃO
Reitera que adquire de pessoas físicas e jurídicas que desempenham atividade
rural insumos agropecuários, essenciais e relevantes na sua atividade econômica, “utilizados no
processo produtivo em conformidade com o inciso II do artigo 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, Caput do Art. 8 da Lei 10.925/04 e art. 7° da IN SRF 660/2006”, que as
mercadorias resultantes da atividade agroindustrial são classificadas nos capítulos 8 a 12, 15 e 23
da NCM e, portanto, faz jus ao crédito presumido calculado sobre totalidade das aquisições
desses insumos.
4.8.6 - DA ATIVIDADE ECONÔMICA DE PRODUÇÃO DAS
MERCADORIAS CLASSIFICADAS NOS CAPÍTULOS 8 a 12, 15 e 23 todos da NCM –
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
Neste subtópico alega ser equiparado a estabelecimento produtor, nos termos
do art.4o da Lei no 4.502, de 1965, e em conformidade com os arts. 3o e 4o, II, do Regulamento
do IPI aprovado pelo Decreto no 7.212, de 2010 (RIPI/2010), além do art. 46, parágrafo único, do
CTN, afirmando em seguida que “Por conseguinte, resta demonstrado que a contribuinte além de
produzir óleo e farelo (15 e 23 da NCM), também realiza o beneficiamento das mercadorias
(grãos - 8 a 12 da NCM) através de procedimentos próprios e necessários; mediante instalação
adequada e pessoal qualificado, previsto em Legislação Federal e, requisito necessário para o
comércio”.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

Informa que o processo produtivo dos grãos é regulado por Lei n° 9.972, 2000,
regulamentada pelo Decreto n° 6.268, de 2007, e pelos regulamentos técnicos constantes nas
Instruções Normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - no caso da soja,
IN MAPA no 11, de 2007 (transcreve parte de Anexo desta, sobre a classificação da soja), e do
milho, IN MAPA no 60, 2011.
Afirma que, em conformidade com a Lei n° 9.972, 2000, o Decreto n° 6.268,
de 2007, e instruções normativas do MAPA, “desenvolve o processo produtivo (beneficiamento),
no qual se alteram as características originais, aperfeiçoando as mercadorias, para o consumo
humano ou animal, resultando os grãos/mercadorias comercializadas, exportadas”, através das
seguintes etapas, que discrimina: 1a ETAPA - Recebimento e Classificação; 2a ETAPA-
Descarga das mercadorias; 3a ETAPA - Pré-limpeza dos Grãos; 4a ETAPA – Secagem; 5a
ETAPA - Pós-limpeza; 6a ETAPA - Armazenagem e Controle de Qualidade; e 7a ETAPA –
Expedição.
Argui que “Como se vê, as mercadorias soja, milho, não são
comercializadas/exportadas no mesmo estado que adquiridas pela Contribuinte, devendo
necessariamente serem beneficiadas através do processo produtivo descrito anteriormente, e
conceituado como Atividade Agroindustrial no Inc. I do art. 6 da IN SRF 660/2006”, citando
em seguida acórdãos proferidos pela 1a Turma do TRF-4 em Embargos de Declaração em
Apelação/Reexame Necessário do processo n° 2009.71.05.003981-3, que reconheceu o
desempenho do processo produtivo a uma cooperativa que atua no mesmo segmento do
contribuinte e pela 7a Turma do TRF-1 em Apelação Cível do processo n° 2009.36.00.009924-
6/MT, este tratando do processo produtivo dos grãos e do direito ao crédito presumido do IPI
(transcreve ementas e trechos dos voto dos Relatores). Menciona também quatro acórdãos do
TRF-4, segundo os quais as atividades de beneficiamento (limpeza, secagem, classificação e
armazenagem) de produtos in natura de origem vegetal enquadram-se no conceito de produção e
fazem jus ao crédito presumido em tela (conforme ementas que transcreve).
Considera que o contribuinte, “pela sua atividade e característica, comprova
amplamente que antes de serem exportadas, as mercadorias são necessariamente submetidas ao
processo produtivo de beneficiamento que caracteriza atividade agroindustrial, nos termos da
lei 10.925 e da IN SRF 660/2006, sendo assim suficiente, não havendo a necessidade de mais
provas dos fatos, eis que tal fato é público, notório, incontroverso, que decorre de presunção
legal, conforme define o artigo 334, I, CPC”, e que a fiscalização “interpretou ao seu modo o art.
8° da lei 10.925/2004, ignorando o processo produtivo desempenhado pela Contribuinte,
restringindo o alcance do direito ao crédito presumido de PIS e COFINS, apenas para quem
exerce a industrialização de produtos, tais como óleo (15 da NCM) e farelo de soja (23 da
NCM), de modo a excluir do benefício as pessoas jurídicas que produzam soja, milho
beneficiados a granel”, violando com essa interpretação os arts. 97 e 110 CTN e desvirtuando
“os princípios básicos da mecânica da não-cumulatividade prevista para as Contribuições Sociais
no § 12° do Art. 195 da CF/88”.
Ao final deste subtópico menciona posição do Min. Marco Aurélio em
julgamento no STF e doutrina de Alfredo Augusto Becker sobre os limites da interpretação,
concluindo como segue:
Assim, a Recorrente faz jus ao crédito presumido de PIS e Cofins sobre a
totali-dade das aquisições os insumos agropecuários, adquiridos de pessoas físicas e jurídicas
com suspensão (produtos agropecuários). Isto por que, conforme definido pela legislação, trata-
se de pessoa jurídica que produz as mercadorias relacionadas no caput do Art. 8° da Lei n°
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

10.925, de 2004, ou seja, desenvolve a atividade agroindustrial (I, Art. 6 da IN 660/2006), donde
resultam as mercadorias constantes dos Capítulos 8 a 12, 15 e 23 da NCM (alínea "d" e "f" do
Inc. I do Art. 5 da IN 660/2006). E, não desempenha atividade rural (Art. 2° da Lei 8.023/90).
4.8.7 - DO CONCEITO DE CEREALISTA
Contrapondo-se à interpretação da fiscalização, o contribuinte argui que “O
legislador ao editar a lei 11.196/2005 alterando o inciso I do § 1° do art. 8° da lei 10.925/2004,
suprimiu a atividade de secar da redação, por perceber que secar mercadorias faz parte do
processo de beneficiamento dos grãos, e não condizia com a atividade meramente comercial.”
Faz uma leitura diferente da do Auditor-Fiscal em relação à justificativa
presente Projeto de Lei de Conversão (CN) n° 25, de 2005 ,que resultou na Lei 11.196, de 2005
(na MP no 255, de 2005, a alteração não constava), e afirma:
Destaca-se a real intenção do legislador ao retirar a atividade secar do
conceito de cerealista justificativa do Projeto de Lei de Conversão (CN) n° 25/2005 que
resultou na lei 11.196/2005:
"O conceito de cerealista foi aprimorado, retirando-lhe a obrigatoriedade de
secar o grão de forma de facilitar o aproveitamento do crédito presumido a que faz jus o
adquirente do grão." (Grifou-se)
Ou seja, a justificativa do legislador no projeto de lei que suprimiu a atividade
de secar do conceito de cerealista, esclarece que de forma alguma a alteração na lei veio
enquadrar a contribuinte como cerealista. E, sim, facilitar o aproveitamento do crédito relativo
aos insumos adquiridos de outras pessoas jurídicas com suspensão do PIS e Cofins.
Notem a letra da Justificativa: "de forma a facilitar o aproveitamento do
crédito presumido a que faz jus o adquirente do grão". Sim, faz-se o crédito nas aquisições de
pessoas físicas e jurídicas com suspensão, nos termos do Caput do Art. 8 da Lei 10.925 e da In
SRF 660, art. 7°.
Como já demonstrado, a contribuinte desenvolve atividade agroindustrial e é
produtora de mercadorias relacionadas no Caput do artigo 8° da lei 10.925/2004, classificadas
nos capítulos 8 a 12, grãos beneficiados, 15, óleo e 23, farelo, de forma que faz jus ao crédito
presumido mencionado neste artigo.
Para alem disso, destaca-se que o na IN/SRF 660 de 2006, o conceito de
cerealista, está inserido no tópico - DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS
COM SUSPENSÃO, portanto, este dispositivo, não tem o propósito de tratar do crédito
presumido.
O direito ao Crédito Presumido está previsto na referida IN SRF 660/2006,
nos seus art. 5°, 6° e 7°, onde bem evidencia as operações que permitem a Contribuinte o direito
de creditar-se.
Em face da interpretação que o Auditor pretende dar ao Inc. I e II do § 4 do
art. 8 da lei 10.925/04, importa lembrar que m dispositivo legal não pode ser interpretado de
forma isolada...
Em seguida o contribuinte cita doutrina de Alfredo Augusto Becker sobre a
necessidade de se considerar o sistema jurídica como um todo, diz da necessidade de uma
interpretação sistemática que leve em conta os arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004, e finaliza o
presente subtópico:
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

Assim, requer-se, que seja reconhecido o processo produtivo desempenhado
pela recorrente e conceituado pelo Inc. I do Art. 6 da IN SRF 660 como atividades
agroindustriais e, sejam consideradas para a mensuração do crédito presumido, o valor total
das aquisições de insumos agropecuários essenciais e relevantes, efetuadas pelo Contribuinte
de pessoas físicas e jurídicas com suspensão, domiciliadas no País, conforme previsão legal.
4.8.8 - DA DERROGAÇÃO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS AS
CEREALISTAS PELO § 4, I, E II DO ART. 8 DA LEI 10.925/04. ART. 17 DA LEI
11.033/04 QUE SE APLICA A TODO O SISTEMA NÃO CUMULATIVO DE PIS E
COFINS
Repisa argumentação já posta em tópicos anteriores da Manifestação de
Inconformidade (na parte inicial do mérito, antes do subitem 4.1, e no subitem 4.8.1.2), no
sentido de que “a vedação contida inicialmente no § 4, I, e II do art. 8 da Lei 10.925/04, foi
derrogada, pela MP 206/04, que resultou no art. 17 da Lei 11.033/04” e de art. 17 da Lei n°
11.033/2004 deve ser interpretada como norma geral para o regime de não cumulativo de PIS e
Cofins, neste tópico mencionando a Solução de Consulta DISIT/SRRF06 N° 6058, de 23 de
outubro de 2017 e afirmando no seu final:
Por todo o exposto, merece ser assegurado a Contribuinte o direito ao crédito
presumido das Contribuições para o Pis e Cofins sobre a totalidade das aquisições de insumos
agropecuários realizados de Pessoas Físicas e Jurídicas com Suspensão, domiciliadas no País,
nas alíquotas constantes do § 3° do art. 8 da Lei 10.925/04.
4.8.9 - FORMA DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO -
RESTRIÇÕES DA RECEITA FEDERAL AO RESSARCIMENTO
Defende o direito ao ressarcimento do crédito presumido em questão,
refutando a limitação imposta pela fiscalização (segundo a Informação Fiscal, pode ser
ressarcido apenas o crédito decorrente das aquisições que sejam destinadas à industrialização,
sendo vedado o creditamento ao Cerealista, e a partir da lei 12.350, de 2010, somente são
ressarcíveis as aquisições referentes às saídas classificadas na posição 23.04 da NCM) e o Ato
Declaratório Interpretativo n° 15, de 2005.
Refere-se ao arts. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e 6o, da Lei no 10.833, de 2003
(que tratam da possibilidade de ressarcimento dos créditos básicos do PIS E Cofins), ressalta que
o crédito presumido sobre aquisição de produtos de origem vegetal não é favor fiscal nem
subsídio e argumenta que tanto os créditos básicos quanto o presumido podem ser descontados
dos débitos ou ressarcidos em dinheiro quando não há saldo devedor.
Trata da origem da Lei no 10.925, 2004, e afirma que esse diploma legal “não
veio criar um novo crédito presumido, mas apenas reduziu as alíquotas para sua apuração,
corrigindo as discrepâncias que a Medida Provisória 183/2004 havia causado na mecânica da
não-cumulatividade. Mantendo assim, as premissas do sistema não-cumulativo, constantes
respectivamente das justificativas das medidas provisórias que resultaram nas Leis 10.637/2002
e 10.833/2003”.
Argui que o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, deve ser interpretado em
conjunto com o in c. II do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, menciona
votos no Recurso Especial n° 1.215.773-RS, no sentido de uma interpretação sistemática, e
considera que a utilização do saldo credor do PIS e Cofins pode, primeiro, deduzido (ou
descontado) dos débitos; segundo, compensado; e terceiro, ressarcido. Para o contribuinte, não
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

permitir a compensação ou o ressarcimento do crédito presumido “não encontra guarida no
disposto no art. 100 do CTN”.
4.8.10 - DO ADVENTO DA LEI 12.431, de junho de 2011.
Neste tópico, de forma sucinta, rejeita a aplicação ao ressarcimento do crédito
presumido debatido do art. 56-B da Lei 12.431, de 2011, defendendo que seja aplicado o art. 56-
A, II, da mesma Lei.
4.9 - DA VERDADE MATERIAL
O contribuinte alude ao principio da verdade material, citando o art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, e afirmando que “Todos os créditos estão relacionados nas planilhas
apresentadas, sendo que todas as operações estão devidamente escriturados em seus
demonstrativos contábeis e fiscal, onde podem ser comprovados”, mas ressalvando que “caso a
RFB entendesse que as informações apresentadas não seriam suficientes para confirmar o direito
creditório, poderia, a fiscalização, em homenagem ao principio de verdade material, determinar a
realização de diligência para verificação dos créditos pleiteados”.
Também defende que os aspectos formais não podem prevalecer em relação
aos aspectos materiais e que, “considerando os procedimentos adotados no Processo em
comento, o entendimento adotado pela fiscalização em não considerar outras formas para a
confirmação do crédito, está violando o artigo 2° da lei 9.784/99”, requerendo no final deste
tópico “a manutenção integral dos créditos pleiteados e novamente apresentados nos Anexos a
esta Manifestação de Inconformidade.”
4.10 - PREVISÃO LEGAL PARA A INCIDÊNCIA DA SELIC
Antes de finalizar a Inconformidade o contribuinte defende a aplicação dos
juros Selic sobre o ressarcimento pleiteado, “a partir de cada período de apuração, ou seja, a
partir do momento que o crédito poderia ter sido aproveitado”, “Uma vez que, como visto acima,
em função de equivocadas interpretações por parte do Fisco, a recorrente esteve e está sendo
impedida de acessar o seu crédito a título de crédito não-cumulativo de PIS e COFINS na
magnitude e no quantum legalmente previsto e que é de seu direito.”
Cita o Decreto no 2.138, de 1997, que segundo afirma “equipara os institutos
da restituição ao do ressarcimento e autoriza, portanto, para ambos, a aplicação da taxa Selic”,
estabelece diferença entre A) créditos escriturais, B) créditos efetivos pagos em atraso ao
contribuinte, onde cita o Recurso Especial n° 1.035.847 – RS, julgado sob o regime dos
Repetitivos, e C) créditos não aproveitados em época oportuna por óbice do fisco, neste ponto
citando o Acórdão CARF no 3802-001.418 e o entendimento manifestado pelo Desembargador
Federal Leandro Paulsen, enquanto Juiz Federal, ao proferir sentença em Embargos de
Declaração Ação Ordinária n° 5025437-97.2010.404.7100/RS.
Requer neste tópico “em face dos obstáculos criados pelo Fisco, o provimento
da presente Manifestação de Inconformidade, assegurando o direito ao crédito na plenitude das
Leis e, a correção monetária dos valores pleiteados pela incidência da taxa, SELIC, a partir de
cada período de apuração, ou seja, a partir do fato gerador, momento que o crédito poderia ter
sido aproveitado”.
Ao final da Manifestação de Inconformidade formula o seguinte requerimento:
a) Recebimento e processamento da presente Manifestação de Inconformidade;
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

b) Preliminarmente a declaração da ocorrência da Decadência face do lapso
de tempo muito superior ao quinquênio entre a data do fato gerador (2011) e a data do
Despacho Decisório (16/10/2018), com a consequente homologação tácita dos débitos e créditos
versados para o período de 2011, com fundamento no Art. 150 e seus Parágrafos do CTN;
c) Em prosseguindo, requer a reforma total da decisão ora combatida,
reconhecendo o direito ao crédito de que tratam as Leis 10.637/2002, 10.833/2003, 10.925/2004
para a Recorrente, pelas razões de fato e de direito ofertados nesta;
d) Outrossim, requer-se provimento a Manifestação de Inconformidade da
Recorrente para:
1) Em preliminar, declarar a ocorrência da Decadência face o lapso de tempo
muito superior ao quinquênio entre a data do fato gerador(2011) e a data do Despacho
Decisório (16/10/2018), com a conse-quente homologação tácita dos débitos e créditos versados
para o período de 2011, com fundamento no Art. 150 e seus Parágrafos do CTN;
2) Manutenção integral dos créditos apurados pela contribuinte sobre às
aquisições se bens utilizados como insumos;
3) Manutenção integral dos créditos apurados pela contribuinte sobre às
aquisições de serviços de fretes utilizados como insumos;
4) Manutenção integral dos créditos apurados pela contribuinte sobre às
despesas de energia elétrica;
5) Manutenção integral dos créditos apurados pela contribuinte sobre às
despesas de aluguéis;
6) Manutenção integral dos créditos apurados pela contribuinte sobre às
despesas de fretes nas operações de vendas;
7) Manutenção integral dos créditos apurados pela contribuinte sobre os
encargos de depreciação;
8) Manutenção integral dos créditos apurados pela contribuinte sobre às
devoluções de vendas;
9) Reconhecimento do processo produtivo desempenhado pela recorrente
referente as mercadorias milho beneficiado, soja beneficiada, óleo de soja e farelo de soja,
classificadas nos Capítulos 8 a 12, 15 e 23 todos da NCM relacionadas no Caput do art. 8° da
lei 10.925/2004 e normatizados no Inc. I do art. 5 da IN SRF 660/2006;
10) Manutenção integral e ressarcimento do saldo credor do crédito pre-
sumido apurados pela contribuinte relativo aos insumos utilizados na produção das mercadorias
milho beneficiado, soja beneficiada, óleo de soja e farelo de soja, classificadas nos Capítulos 8
a 12, 15 e 23 todos da NCM relacionadas no Caput do art. 8° da lei 10.925/2004 e normatizados
no Inc. I do art. 5 da IN SRF 660/2006;
11) Ressarcimento dos valores pleiteados mediante Correção pela incidência
da taxa SELIC a partir de cada período de apuração;
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AQUISIÇÕES
ISENTAS
E
SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A
CRÉDITO.
Aquisições de bens submetidos à alíquota zero do PIS e Cofins não dão
direito a crédito, consoante o art. 3o, § 2°, II, das Leis n° 10.637, de 2002,
e n° 10.833, de 2003.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETES NAS VENDAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS NEGADOS.
Nos termos do art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o
seu art. 15, armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor, dá direito aos créditos de
PIS e Cofins não cumulativos, que no entanto são negados quando a
alegação é genérica e acompanhada apenas de planilha contendo a
relação das operações.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETE NAS AQUISIÇÕES DE
INSUMOS
SOB
ALÍQUOTA
ZERO
E
COM
SUSPENSÃO.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
O valor do frete na aquisição de insumo sujeito à alíquota zero ou com
suspensão do PIS e Cofins não dá direito a créditos dessas Contribuições
porque, embora seja incorporado ao custo do insumo transportado, a
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
Contribuições não admite crédito, conforme o art. 3o, § 2o, II, das Leis nos
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
ENERGIA
ELÉTRICA.
CRÉDITO VIOLETA E BENEFÍCIO FISCAL DO ICMS. REDUÇÃO
NO VALOR PAGO, SEM AFETAÇÃO DA ENERGIA CONSUMIDA.
CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO.
GLOSA. REVERSÃO.
Na apuração do PIS e Cofins não cumulativos podem ser descontados
créditos sobre o total do custo da energia elétrica consumida, pelo que,
ainda que reduzam o montante a ser pago, os valores constantes da fatura
a título de crédito violeta e de incentivos ou benefícios fiscais não afetam
a energia elétrica consumida, sendo por isto revertidas as glosas dos
créditos da não cumulatividade da contribuição apurados sobre essas
duas rubricas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA.
CRÉDITOS
SOBRE
CONTRIBUIÇÃO
DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEMANDA CONTRATADA MULTA,
JUROS E DESPESAS COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DA
FATURA. GLOSAS. MANUTENÇÃO.
Não dão direito a créditos do PIS e Cofins não cumulativos as despesas
com contribuição de iluminação pública, demanda contratada, emissão de
segunda via de fatura e juros e multas e juros, pois estes valores, apesar
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

de constarem da fatura, não integram a energia consumida, base de
cálculo dos créditos de energia elétrica.
INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO.
CEREALISTA.
OPERAÇÃO
DE
SECAGEM.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
COMO
AGROINDÚSTRIA.
IMPOSSIBILIDADE DO CREDITAMENTO.
A operação de secagem de grãos não constitui beneficiamento, podendo
ser realizada também agroindústria quanto por cerealista, este sem direito
ao crédito presumido do PIS e Cofins de que trata o art. 8o da Lei no
10.925, de 2005, próprio de agroindústria ou produtora de mercadoria
animal ou vegetal.
RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 13 da Lei no 10.833, de 2003, o aproveitamento de
créditos do PIS e Cofins não cumulativos não enseja atualização
monetária ou incidência de juros sobre o valor ressarcido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INEXISTÊNCIA QUANDO DESPACHO DECISÓRIO É
PROLATADO NO PRAZO DE CINCO ANOS.
Descabe cogitar de decadência na hipótese de pedido de ressarcimento e
declaração de compensação, por ser instituto aplicável a lançamento de
ofício, e não ocorre homologação tácita quando o despacho decisório é
prolatado antes de cinco anos contados do protocolo da declaração de
compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011.
DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS A ESCLARECER.
DESNECESSIDADE.
Diligência é reservada a esclarecimentos de fatos ou circunstâncias
obscuras, não cabendo realizá-la quando as informações contidas nos
autos são suficientes ao convencimento do julgador e a solução do litígio
dela independe.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.
Tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência
do direito creditório é do contribuinte, pelo que se mantém indeferimento
contra o qual o contribuinte alega, de forma genérica, créditos da não
cumulatividade do PIS e Cofins, sem comprová-los.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os termos de sua
inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
O contribuinte alega preliminarmente a decadência a do direito do Fisco lançar
eventuais diferenças entre os valores indicados em PER e os efetivamente apurados. Não lhe
assiste razão, aplica-se ao caso a inteligência da Súmula CARF n. 159:
Súmula CARF no 159
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento
de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se
verifiquem na base de cálculo das contribuições.
Acórdãos Precedentes:
3201-002.449, 3302-002.173, 3302-002.353, 3403-003.591 e 3302-
01.170.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Isto posto, afasto a preliminar suscitada.

Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170 definiu, em sede
de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, ambas de 2002,
sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.

No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

relevância. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à atividade principal
desenvolvida pela empresa. Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se
deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS,
observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos. Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis
impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos
valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já
como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o desconto
de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e despesas pagos ou creditados a
pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em setembro de
2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de contestação e recursos nos
processos judiciais que versem sobre a tese firmada no REsp no 1.221.170, consoante o disposto
no art. 19, IV, da Lei n° 10.522/2002, bem como clarifica a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional (Grifos nossos):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito
de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou
do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto
do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Adotadas essas premissas, passo à análise dos itens glosados.

Aquisição de Biomassa, Cavaco e Lenha
Compulsando o termo que acompanha o despacho decisório, o contribuinte
apresentou a relação das operações das quais tomou crédito por meio de planilha. As operações
relativas NF-e tiveram seus dados cruzados com a base do SPED por meio de sua chave de
acesso. Foram objeto de glosa valores referentes a mercadorias não tributadas pelo PIS e a pela
COFINS, como bens isentos, sujeitos à alíquota zero, etc. Também foram objeto de glosa as
notas fiscais não constantes na base do SPED, por falta de apresentação da documentação
comprobatória.
O contribuinte alega que insumos cujo crédito foi indeferido pela fiscalização, se
trata essencialmente de lenha, descrito nos documentos fiscais como biomassa, cavaco e lenha
que, adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, não possuem nenhuma previsão
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

legal para deixar de sofrer incidência de PIS e Cofins na etapa anterior, seja pelo instituto da
isenção, da suspensão ou alíquota 0%. Logo, por se tratarem de insumos essenciais e relevantes
na atividade econômica da Contribuinte e, que sofrem a incidência de PIS e Cofins na etapa
anterior, uma vez que adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no Pais, conforme disposto
no art. 3° das leis 10.637/2002 e 10.833/2004, não há razão para o indeferimento.
Ao analisar a questão a DRJ assim se manifestou:
O contribuinte, na Inconformidade, não menciona qualquer aquisição específica que
tivesse sido desprezada no levantamento fiscal. Prefere fazer referência ao
demonstrativo apresentado antes à fiscalização. Assim, a glosa deve ser mantida,
referendando-se aqui a interpretação da fiscalização de que os bens adquiridos com
isenção ou sob alíquota zero dão direito aos créditos da não cumulatividade do PIS e
Cofins (assim também os fretes que integram o custo dessas aquisições, questão tratada
mais adiante, no tópico específico). Neste sentido o art. 3o, § 2°, II, das Leis n° 10.637,
de 2002, e n° 10.833, de 2003, com a seguinte redação (negrito acrescentado):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
O tema é pacífico na linha da interpretação do Despacho Decisório ora analisado,
inclusive nesta 2a Turma, que já tratou da questão em mais de um julgado. No Acórdão
no 11-44.092, deste Colegiado, processo no 10410.005013/2005-10, sessão de
28/11/2013, unânime, relatoria do ilustre Julgador Márcio André Moreira Brito, ele
assentou no seu voto, referindo-se a aquisições de defensivos agrícolas, que “... estando
sujeito no período aqui tratado à alíquota zero, inviável o creditamento sobre a
aquisição dos produtos acima, na forma do 3o, §2o, II, da Lei no 10.637/2002”.
Não são apresentados documentos hábeis e idôneos a comprovar as alegações do
contribuinte e desconstituir a operação fiscal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida em
seus termos.

DOS FRETES APLICADOS NO TRANSPORTE DE AQUISIÇÕES DE INSUMOS
SUJEITOS A ALÍQUOTA 0% E SUSPENSÃO DO PIS E COFINS
Quanto ao frete de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero, é firme o
entendimento desta turma de que o frete incorrido na aquisição de insumos, por sua
essencialidade e relevância, gera autonomamente direito a crédito básico na condição de serviço
utilizado como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado, porquanto resta
compreendido no núcleo do propósito econômico pessoa jurídica.
Neste sentido o acórdão n. 3401-009.498, julgado em 24/08/2021, voto vencedor
do Conselheiro Ronaldo Souza Dias:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INIDÔNEAS OU INEXISTENTES
DE FATO. VERDADE MATERIAL. GLOSA. CABIMENTO.
Demonstrada a aquisição de café de pessoas jurídicas que se comprovou inidôneas ou
inexistentes de fato e tendo o contribuinte se apropriado indevidamente de créditos
integrais das contribuições para o PIS/PASEP e Cofins, mantém-se as glosas dos
créditos integrais indevidos.
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a créditos da não-
cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão
ser excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins, ou seja, são bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância, gera
autonomamente direito a crédito básico na condição de serviço utilizado como insumo,
ainda que o bem transportado seja desonerado, porquanto resta compreendido no
núcleo do propósito econômico pessoa jurídica.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA
CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa
forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária
ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do
Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente
de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC. TERMO INICIAL E TERMO
FINAL.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, deverá ser aplicada
correção monetária pela taxa SELIC, contada a partir do encerramento do prazo de
360 dias para a análise do pedido do contribuinte, até o momento da efetiva
concretização do ressarcimento pleiteado, materializada na data da transmissão da
Declaração de Compensação a ele vinculada.
Peço vênia para transcrever as razões ali adotadas por elas concordar:
É evidente que isso não significa admitir créditos sobre todo e qualquer dispêndio,
ainda que, sob a ótica da própria pessoa jurídica, se mostrem essenciais ou relevantes.
Conquanto a expressão “atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, por
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos geradores de crédito em
qualquer atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, a verdade é que todas as
discussões e conclusões lapidadas pelo STJ circunscreveram-se ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
Dessa forma, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa jurídica com
atividades acessórias ao seu propósito econômico, diversas da produção de bens e da
prestação de serviços, não representam aquisição de insumos, como ocorre com as
despesas havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico etc. da pessoa jurídica -
até porque do contrário estar-se-ia a adotar o conceito da legislação do IRPJ, que,
como vimos, fora igualmente rejeitado pelo STJ.
Por outro lado, também não me parece correto assumir que o fato de o processo
produtivo em sentido estrito não ter se iniciado seja um obstáculo para que referido
dispêndio se encontre inserido no “eixo de produção” da pessoa jurídica e, ainda, que
o frete incorrido para transportar os insumos para dentro do estabelecimento da
pessoa jurídica se revele como uma despesa qualquer, ensejando direito a crédito
somente por contabilmente compor o custo de aquisição, a ponto de permitir a
apuração de créditos no limite do regime creditório a que se submetem os bens
transportados.
Por tais motivos, merece provimento o recurso neste aspecto.

DOS FRETES APLICADOS NA OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS E
DE PRODUTOS ACABADOS
Trata-se de questão conhecida e recorrente nesta Turma, em que já se firmou o
entendimento da possibilidade de creditamento do valor pago pelo serviço de frete entre estabelecimentos
do mesmo contribuinte e de produtos acabados, como explicita o acórdão n. 3401-009.212, de relatoria do
conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NULIDADE. CONTRADITÓRIO. PRAZO PARA DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por violação ao contraditório quando concedido prazo suficiente à
apresentação de documentos, ainda mais no curso do período de guarda legal.
NULIDADE. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não resta configurado o cerceamento ao direito de defesa quando é possível ao sujeito
passivo identificar cada operação glosada, ainda que a Fiscalização não tenha
discriminado individualmente a natureza de cada item.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das
contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante
(como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do
crédito.
FRETE. PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados
realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade
à atividade do sujeito passivo.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
É dever do contribuinte impugnar especificamente os motivos da glosa, sob pena de
não concessão do crédito.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

SÚMULA CARF 159. ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de
cálculo das contribuições.
No caso concreto, contudo, a r. DRJ mantém a glosa por entender que
Além disso, o contribuinte, no tópico 4.2.2 da Inconformidade, defende que “faz jus aos
créditos apurados sobre a totalidade das despesas com fretes, sejam despesas com
fretes sobre vendas ou, despesas com fretes aplicados nas transferências entre
estabelecimentos”, sem apresentar detalhes, valores e os documentos atinentes aos
fretes. À fiscalização apresentou documentos “de movimentação interna entre as filiais
da empresa, que tem como emitente e destinatário o próprio contribuinte, de soja em
grãos adquirida com suspensão, e com a relação de empresas supostamente
subcontratadas para realizar o frete” (conforme item 2 da Informação Fiscal, não
contraditado na Inconformidade), enquanto nesta oportunidade produz alegação
genérica, que por vir desacompanhada de provas, por si só já acarretaria a rejeição do
alegado.
Igualmente sem comprovação é a alegação referente aos fretes cujos Conhecimentos de
Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) são emitidos pelo próprio contribuinte. O
item 4.2.3 informa que se refere ao “transporte de soja adquiridas de terceiros”, sem
qualificar os fornecedores, tampouco a tributação do insumo transportado, e remete ao
Anexo 2.
O item 2 da Informação Fiscal, por sua vez, esclarece que essas operações são
“relativas ao transporte de soja em grãos adquiridas de terceiros, que não geraram
documentos na base do SPED, tão pouco tiveram sua documentação comprobatório
apresentada”, e a Inconformidade não nega essa informação da fiscalização. Assim,
diante da ausência de comprovação também esta glosa deve ser mantida.
A Recorrente não apresenta documentos suplementares para sustentar suas alegações.
Desta forma, dou provimento em relação aos fretes relacionados ao transporte de mercadorias entre
estabelecimentos do contribuinte, mas mantenho a glosa em relação ao transporte de produtos acabados,
ante a ausência de documentos hábeis e idôneos a comprovar as operações realizadas.

ENERGIA ELÉTRICA
A Fiscalização, amparada no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no inciso
III do art. 3o da Lei no 10.833/20032, concluiu que o direito ao crédito sob comento se restringia
à energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Nesse
sentido, no entendimento do agente fiscal, tal direito não se estendia ao valor total da fatura de
energia elétrica, pois deviam ser glosados os créditos relativos às rubricas identificadas como
“taxas de iluminação pública”, “demanda contratada”, “juros”, “multa”, dentre outros, por se
encontrarem dissociadas da energia elétrica efetivamente consumida.
Em relação à demanda contratada, a decisão de permitir o desconto de crédito em
relação a ela se deveu ao fato de que se tratava de dispêndio imanente ao consumo de energia
elétrica e não um acréscimo decorrente da mora no pagamento ou um tributo instituído pelo
poder público.
A demanda contratada é conceituada como a “demanda de potência ativa a ser
obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme
valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)”3, nos termos da
Resolução Normativa Aneel no 401, de 9 de setembro de 2010.
A “demanda contratada se aplica a unidades ligadas à alta tensão (Grupo A) e é
utilizado como parâmetro no contrato de fornecimento de energia elétrica da unidade
consumidora. Isto traz um compromisso do consumidor de alta tensão em se manter dentro dos
limites de demanda contratada especificada em contrato. Evitando-se assim que haja uma
sobrecarga no sistema por falta de planejamento por parte do consumidor em relação à sua
demanda contratada de energia.” Havendo consumo superior ao contratado, “a concessionária
cobrará uma multa pelo excesso, em que a tarifa aplicada será 3x o valor da demanda “normal”
vigente.”
Constata-se, portanto, que o dispêndio com a demanda contratada não se refere a
uma opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois tem caráter obrigatório, cujo intuito é
o não comprometimento do próprio funcionamento do estabelecimento, tendo também caráter
social, uma vez que o sistema elétrico se encontra concebido de forma a atender
satisfatoriamente a toda a sociedade. Nesse sentido, em relação às faturas de energia elétrica,
afasta-se a glosa do crédito decorrente da demanda contratada.
Contudo em relação às demais rubricas, entendo não assistir razão à Recorrente.
Nesse aspecto, peço vênia para transcrever excerto do voto proferido pelo conselheiro Ronaldo
Souza Dias, e por mim acompanhado, no acórdão n. 3401-008.607:
Não assiste razão à Recorrente em sua irresignação, pois mesmo considerando a
interpretação vigente para o conceito de insumo, mais liberal que a adotada ao tempo
da decisão recorrida, não se coaduna com a ideia de essencial ao seu processo
produtivo, e, assim, ser suscetível de geração de crédito a despesa relativa à taxa de
iluminação pública, muito menos multa por atraso no pagamento da fatura, ou
qualquer outro “acessório de mesma espécie”. Além disso, a lei especificou em
dispositivo próprio, no art. 3o inciso III, a despesa de energia elétrica como geradora
de crédito, fora de qualquer discussão acerca do conceito citado, registrado no inciso
II, do art. 3o. Assim, os “acessórios” da energia elétrica devem ser discutidos no
âmbito do inciso III, do art. 3o, não dentro do conceito geral de insumo.
De fato, o inciso III, do art. 3o da Lei no 10.833/03, não autoriza incluir tais
“acessórios” na base de cálculo dos créditos, mas tão-somente a despesa com a
própria energia consumida no estabelecimentoda empresa:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
III -energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
O texto legal não autoriza ao intérprete incluir outras despesas, a título de acessórios,
além da despesa de energia na base de cálculo de créditos. Ademais, ocaso da multa
por atraso ensejaria vantagem indevida ao usuário em mora, em relação ao usuário
pontual, premiando e incentivando a inadimplência. E o tributo (taxa ou contribuição
de iluminação pública) por sua própria natureza não pode ser considerado um
acessório do preço pago pelo consumo de energia.
Assim, a taxa de iluminação pública, tributo cobrado pelos munícipios, e a multa,
cobrada pela concessionária em razão da mora do usuário, não pode gerar crédito a
favor do contribuinte.

Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

DESPESAS DE ALUGUÉIS LOCADOS DE PESSOAS JURÍDICAS
O contribuinte, ora recorrente, alega seu direito ao creditamento de PIS e de
COFINS com base no inciso IV do art. 3° da lei 10.833/2003. Contudo, referidos documentos já
foram considerados pela unidade de origem quando do cálculo dos valores glosados:
O contribuinte apresentou três documentos referentes às operações de alugueis de
prédios.
O primeiro deles é referente a um aditivo de contrato, que prevê a possibilidade de
renovação do contrato de arrendamento de uma Unidade Armazenadora, até o final do
ano de 2010. Portanto, não serve de comprovação para as operações referentes ao
período de 2011, e ainda que a previsão se estendesse até o ano de 2011, não seria
suficiente para comprovar a renovação do mesmo.
O segundo documento apresentado é um aditivo a um contrato particular de
arrendamento de unidades armazenadoras e de complexo industrial. Este aditivo se
refere ao período referente às safras 2011/2012 e tem como valor correspondente em
moeda nacional o equivalente a US$ 2.500.000,00, a serem pagos em três parcelas
anuais de igual valor, nas datas 20 de abril, 20 de agosto e 20 de dezembro de cada
ano, com base na cotação do dólar no dia anterior ao pagamento, ao preço do dólar
fiscal divulgado pelo SISBACEN.
O terceiro documento, por sua vez, é um instrumento particular de subarrendamento de
imóvel rural com parque industrial para armazenamento e beneficiamento de produtos
agrícolas, para o qual a subarrendante se comprometeu a pagar para o período de
2011 duas parcelas no valor de US$ 127.500,00 até o quinto de útil dos meses de maio
e novembro.
O contribuinte não apresentou a planilha de apuração dos créditos referentes a
aluguéis por operação. Desta forma, calcula-se o valor passível de creditamento com
base nos contratos apresentados.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

Neste aspecto, não sendo apresentados novos documentos ou novas alegações, o
acórdão recorrido deve ser mantido por suas próprias razões.

DOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
O contribuinte não inova em sua argumentação tampouco apresenta novos
documentos, assim não vejo motivos para a reforma do acórdão recorrido:
O contribuinte, invocando o inc. VI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 (que para
Cofins e conjugado com o § 1o, III, do mesmo artigo, prevê créditos sobre o valor dos
encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços afirma), defende
os créditos desta rubrica informando que “apurou créditos sobre encargos de
depreciação do ativo imobilizado conforme planilha contendo a relação das operações
apresentadas em no Anexo 6”. Todavia, não apresenta detalhes sobre nenhum
imobilizado e sua utilização, permanecendo, tal como durante o procedimento fiscal,
sem apresentar os documentos comprobatórios.
Diante da ausência de comprovação, os créditos devem ser negados.

DEVOLUÇÕES
DE
VENDAS:
CRÉDITOS
NEGADOS,
POR
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
Aqui também o contribuinte não inova em sua argumentação tampouco apresenta
novos documentos, assim não vejo motivos para a reforma do acórdão recorrido:
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

Mais uma vez, tal como no procedimento fiscal, o contribuinte não comprova os
créditos alegados. Apenas invoca o art. 3o, VIII, da Lei no 10.833, de 2003, e informa
que “apurou créditos sobre as devoluções de vendas conforme planilha contendo a
relação das operações apresentadas no Anexo 7”.
Embora o referido inciso admita créditos da Cofins (à semelhança do art. 3o, VIII, da
Lei no 10.637, de 2002, para o PIS), calculados em relação “bens recebidos em
devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês
anterior, e tributada”, a comprovação do direito creditório, especialmente quanto à
tributação pelas duas Contribuições na venda do bem devolvido, fica a cargo do
contribuinte. Sem tal comprovação, a glosa é mantida.
Ressalto que o ônus de apontar com clareza quais documentos a fiscalização teria
desconsiderado – ou quais erros teria cometido – é do contribuinte, pelo que não se
acolhe a alegação genérica posta nesta rubrica e na anterior

DO CRÉDITO PRESUMIDO
-
CRÉDITO PRESUMIDO
SOBRE
INSUMOS AGROPECUÁRIOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS
Em que pese o cabedal teórico apresentado pela Recorrente, razão não lhe cabe. A
ausência de provas hábeis e suficientes a comprovar suas alegações referentes às operações
realizadas impedem o reconhecimento do crédito, conforme bem explicita a decisão recorrida:
Como se verifica na legislação, não dá direito ao ressarcimento o total das aquisições a
que se refere o Art. 8o da lei 10.925, mas apenas aquelas aquisições que sejam
destinadas à industrialização, sendo vedado o creditamento ao Cerealista. E a partir da
lei 12.350, além das condição anterior, somente são ressarcíveis as aquisições
referentes às saídas classificadas na posição 23.04 da NCM.
O contribuinte não apresentou a relação das operações das quais tomou crédito, nem
qualquer documento comprobatório. Uma vez que a legislação define uma situação
bem específica como geradora de crédito presumido, e mais ainda com relação à sua
parcela ressarcível, torna-se impossível analisar tais créditos sem o fornecimentos das
operações que compuseram a base do crédito pelo contribuinte. Portanto, tais valores
foram integralmente glosados.

Assim, mantém-se a r. decisão recorrida.

CORREÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO
Relativamente à correção do crédito com a utilização dos juros calculados pela
taxa Selic, o art. 39, § 4°, da Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que trata da atualização
de valores devolvidos pela Fazenda, somente se refere aos pedidos de restituição, não se
referindo a pedidos de ressarcimento. Nesse sentido, o § 5o do art. 83 da Instrução Normativa
SRF n° 1.300, de 30 de dezembro de 2012, prescreve expressamente que não incidirão juros
compensatórios “no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, bem como na compensação de referidos créditos”, da mesma forma que previam
anteriormente as, já revogadas, Instruções Normativas SRF no 900, de 2008, n° 600, de 2005, n°
460, de 2004, e n° 210, de 2002.
Entretanto, diante de diversas ações judiciais sobre o tema, a Procuradoria da
Fazenda Nacional inseriu a matéria na relação de Recursos Especiais Repetitivos (STJ), aos
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

quais está vinculada a Receita Federal, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no
10.522/2002, quando haja expressa manifestação da PGFN, veiculada por meio da Nota
Explicativa de que trata o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014. No caso, a Nota
PGFN/CRJ no 775/2014 admite a correção do valor com termo inicial após decorridos 360 dias
do protocolo do pedido.
Nesse sentido, o recente acórdão 3401-008.768, de minha relatoria, votado em
sessão realizada em 25/02/2021:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO.
Incabível compensar débitos informados em declaração de compensação
com valores referentes a créditos diversos daquele indicado no
documento, os quais simplesmente não integram o seu conteúdo.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO.
Ainda que expressamente vedada nos atos normativos da Receita
Federal, a correção do valor ressarcido pela taxa Selic será admitida após
decorridos 360 dias do pleito, por força da Nota PGFN/CRJ no 775/2014,
que inseriu a matéria na relação de Recursos Especiais Repetitivos (STJ),
aos quais está vinculada a Receita Federal, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19 da Lei no 10.522/2002. Entretanto, havendo a utilização desse
valor em compensação ainda dentro do prazo, incabível falar em
correção.

Ainda nesse sentido o teor da súmula CARF n. 154:
Súmula CARF no 154
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido
do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-
007.747, 9303-007.011 e 3401-005.709
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020)

Ante todo o exposto, conheço do recurso voluntário e voto por dar-lhe provimento
parcial para rejeitar as preliminares e, no mérito, reverter as glosas sobre: (i) fretes aplicados no
transporte de aquisições de insumos sujeitos a alíquota 0% e suspensão do PIS/COFINS; (ii)
fretes aplicados na operação de transferências de mercadorias e de produtos acabados exceto
quando não comprovados; (iii) energia elétrica, apenas a demanda contratada, não TILP, multas
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3401-010.649 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723258/2013-63

e juros; bem como para dar provimento, ainda, (iv) à correção do crédito reconhecido, a partir do
361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo ressarcimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 601
DF CARF MF
Original